Tribunal: TJMT
Processo: 1007467-46.2019.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (RECORRENTE), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMORA NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. COLAÇÃO DE GRAU E EMISSÃO DE CERTIFICADO DETERMINADOS EM LIMINAR DE MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Afirma a autora que, iniciou seus estudos no curso de Direito na Instituição de Ensino Unic, em 2014, cumprindo com todas as matérias e seguindo regularmente o curso durante os 10 semestres de duração, no entanto, deixou de cumprir com duas atividades complementares no Portal do Aluno (ED – Políticas Públicas e ED – Educação Ambiental), cujas matérias não são consideradas como disciplinas obrigatórias pelo MEC – Ministério da Educação e Cultura, contudo lhe foi negada a coleção de grau.

2.

Alega que, ingressou com o Mandado de Segurança no TRF1, nº 1000280-77.2019.4.01.3603, objetivando sua autorização para colar grau e receber o diploma de Bacharel em Direito, tendo o pedido limiar deferido, somente recebendo o certificado de conclusão de curso após 06 meses da data da colação de grau.

3.

Sentença de parcial procedência,
que condenou a recorrente em danos morais no valor de R$
6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao

mês a partir da citação (art. 405 do CC), e julgou improcedente o pedido de lucros cessantes.

4.

Verifico que, o referido mandado de segurança não foi anexado aos autos a fim de, comprovar as alegações da autora.

5.

Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte Recorrida, no sentido de ser indenizada por danos morais.

6.

Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC. Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

7.

Sentença reformada para improcedência.

8.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência, que condenou a recorrente em danos morais no valor de R$
6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao

mês a partir da citação (art. 405 do CC), e julgou improcedente o pedido de lucros cessantes.

A parte recorrente interpôs recurso requerendo a improcedência, ou redução do valor da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Colendos pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de ação em que a autora, afirma que, iniciou seus estudos no curso de Direito na Instituição de Ensino Unic, em 2014, cumprindo com todas as matérias e seguindo regularmente o curso durante os 10 semestres de duração, no entanto, deixou de cumprir com duas atividades complementares no Portal do Aluno (ED – Políticas Públicas e ED – Educação Ambiental), cujas matérias não são consideradas como disciplinas obrigatórias pelo MEC – Ministério da Educação e Cultura, contudo lhe foi negada a coleção de grau.

Alega que ingressou com o Mandado de Segurança no TRF1, nº 1000280-77.2019.4.01.3603, objetivando sua autorização para colar grau e receber o diploma de Bacharel em Direito, tendo o pedido limiar deferido, somente recebendo o certificado de conclusão de curso após 06 meses da data da colação de grau.

Em análise aos autos verifico que, a autora não faz prova de suas alegações, deixando inclusive de juntar o referido Mandado de segurança.

Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, não fez a Recorrida prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, e reforma para improcedência.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
UNIC SORRISO LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de,
reformar a sentença proferida nos autos e

JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021